Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-92.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011641-92.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO NUNES DE LARA - CPF: 177.637.899-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE A PARTE JUNTE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS PARA EVENTUAL BLOQUEIO DE CONTA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CAUTELA E ZELO COM A COISA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por se tratar de numerário público, toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser adotada. Desta forma, a determinação para que a parte junte aos autos, ao menos 3 (três) orçamentos referente ao mesmo ato demonstra cautela e zelo com o patrimônio público, bem como possibilitar o exato valor a ser bloqueado.

2. Assim, razoável é a d
eterminação de juntada de três orçamentos para que o Magistrado tenha a exata definição e delimitação do valor a ser bloqueado.

3. Isso ocorre na praxe forense para evitar o bloqueio de verbas públicas de forma indiscriminada e com valor aleatório, pois caso contrário poderia haver perigo imotivado na destinação de outras obrigações que afetam e atingem a coletividade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO NUNES DE LARA em face de decisão proferida pelo Juízo na 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 3038-90.2017.811.0018, ajuizada pelo Agravante contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, deferiu os efeitos da tutela, determinando aos requeridos que providenciassem a regulação e atendimento prioritário ao paciente, atendimento este que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e penhora dos valores necessários para realização do tratamento de forma particular.

No entanto, indeferiu o bloqueio de verbas públicas, condicionando à juntada de 03 (três) orçamentos contendo especificação da cirurgia que se pretende realizar.

A referida ação visava a obtenção de procedimento cirúrgico a ser realizada por médico especialista urologista, tendo em vista a perda da função renal.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante a desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos, bem como princípio da dignidade da pessoa humana.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 2075075.

Interposição de Recurso de Agravo Regimental, o qual foi desprovido à unanimidade, conforme acórdão no Id. 23886979.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2238911.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 39473970.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber se é necessário ou não a juntada de 3 (três) orçamentos para efeito de bloqueio de contas públicas em ações judiciais, cujo objeto é a tutela da saúde.

Por se tratar de numerário público, toda cautela é necessária para ter a exata compreensão e dimensão da constrição a ser realizada.

Desta forma, a determinação para que a parte junte aos autos, ao menos 3 (três) orçamentos referentes ao mesmo ato demonstra cautela e zelo com o patrimônio público, bem como possibilitar o valor estritamente necessário e apto a realização do ato cirúrgico.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL –IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MÚLTIPLOS ORÇAMENTOS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PARECER DO NAT – INFORMAÇÃO NA AÇÃO DE BASE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a existência de parecer do NAT apontando que o Agravante apresentava “agravamento do quadro obstrutivo urinário e infecção associada” e que, por essa razão, necessitaria de condições especiais para deslocamento, o que inviabilizaria a busca por outros orçamentos, havendo dois já acostados nos autos, constam informações na ação de base dando conta de que, o ora Recorrente fora submetido a tratamento cirúrgico fora do Estado de Mato Grosso. 2. A fragilidade documental impede o acolhimento das teses que visam a reforma da decisão ora agravada. 3.
A necessidade de se garantir o cuidado ao erário público torna justificável a exigência de apresentação de mais de dois orçamentos pelo Magistrado de instância singela.
4. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1011641-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019). (NEGRITEI)

Se a parte juntar apenas um único orçamento, pode ser que este seja insuficiente ou excessivamente demasiado para o ato que pretende realizar.

Assim, razoável é a determinação de juntada de três orçamentos para que o Magistrado tenha a exata definição e delimitação do valor a ser bloqueado, devendo por tal motivo, a constrição recair sobre orçamento de menor valor.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS (LEUPRORRELINA 11,25MG) COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO – FÁRMACO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DEMANDA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA AOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. 2 - No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o fármaco vindicado nos autos, qual seja, “Leuprorrelina 11,25mg”, eis que consta no feito documento médico asseverando o diagnóstico de puberdade precoce da menor, e indicando a utilização da referida medicação. 3 - Estando comprovada a necessidade de disponibilização do fármaco à menor, por documento médico anexo ao feito, e sendo a medicação fornecida pelo Sistema Único de Saúde, não vejo motivos para não se julgar procedente o pedido inicial. 4 –
Para fins de possível bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, a parte Requerente deve apresentar nos autos, no mínimo, três orçamentos, devendo o bloqueio ocorrer nos termos daquele de menor valor
. 5 - Por se tratar de demanda de prestação continuada, consigno que a continuidade do fornecimento do fármaco vindicado (“Leuprorrelina 11,25mg”), pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo. (TJ/MT - N.U 0007234-67.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020) (NEGRITEI)

Isso ocorre na praxe forense para evitar o bloqueio de verbas públicas de forma indiscriminada e com valor aleatório, pois caso contrário poderia haver perigo imotivado na destinação de outras obrigações que afetam e atingem a coletividade.

Nesse sentido a jurisprudência desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DEFERIMENTO DO PEDIDO - CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS - MEDIDA RAZOÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DE FORMA INDISCRIMINADA E COM VALOR ALEATÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não se mostra razoável o bloqueio de verbas públicas, para a realização de procedimento cirúrgico, de forma indiscriminada e com valor aleatório, sob pena de imputar perigo imotivado na destinação de outras obrigações que afetam a coletividade. (TJ/MT - N.U 0075641-89.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020